Tribunal: TJES
Processo: 5005561-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino; Indenização por Dano Material; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005561-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO BORGES VELASCO
AGRAVADO: EDMARIO AMORIM VASCONCELLOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005561-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MAURÍCIO BORGES VELASCO

AGRAVAD
O: EDMÁRIO AMORIM VASCONCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO BORGES VELASCO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
n. 5004818-34.2022.8.08.0035
, movida por
EDMÁRIO AMORIM VASCONCELLOS
, deferiu a medida liminar para “
determinar ao requerido que realize a
imediata obra necessária a identificar, conter e sanar
com eficiência o vazamento e infiltração, bem como a
obra de reparo no gesso
do teto do imóvel do requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
”.

Em suas razões recursais de id. 2823862, alega o agravante, em síntese, que o agravado não demonstrou, nos autos de origem, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Indica, ainda, que já realizou providências e solicitou opiniões de profissionais, os quais não detectaram que o problema da infiltração advém de seu imóvel.

À vista disso, entendendo ser necessária uma maior dilação probatória a fim de ser identificada a verdadeira origem do gotejamento, requer a reforma da r. decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pretendida pelo agravado.

Inicialmente, determinei a intimação do agravante para que juntasse as peças a que se refere o inc. I do art. 1.017 do Código de Processo Civil (id. 2892338), o que foi procedido pela parte (id. 2976709).

Após, deferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 2990156).

Por fim, o agravado juntou contrarrazões, aduzindo que: (i) a fonte do acúmulo de água que causa a lixiviação é proveniente da tubulação de água instalada pelo agravante; (ii) a infiltração só foi estancada porque houve a interrupção do fluxo de água; (iii) a obra ocorrida no apartamento do agravante foi irregular, pois não foi expedido alvará pelo Município; e (iv) os profissionais contratados pelo agravante não produziram laudo técnico (id. 3290167).

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005561-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MAURÍCIO BORGES VELASCO

AGRAVAD
O: EDMÁRIO AMORIM VASCONCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO BORGES VELASCO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
n. 5004818-34.2022.8.08.0035
, movida por
EDMÁRIO AMORIM VASCONCELLOS
, deferiu a medida liminar para “
determinar ao requerido que realize a
imediata obra necessária a identificar, conter e sanar
com eficiência o vazamento e infiltração, bem como a obra de reparo no gesso do teto do imóvel do requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
”.

Em suas razões recursais de id. 2823862, alega o agravante, em síntese, que o agravado não demonstrou, nos autos de origem, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Indica, ainda, que já realizou providências e solicitou opiniões de profissionais, os quais não detectaram que o problema da infiltração advém de seu imóvel.

À vista disso, entendendo ser necessária uma maior dilação probatória a fim de ser identificada a verdadeira origem do gotejamento, requer a reforma da r. decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pretendida pelo agravado.

O agravado juntou contrarrazões, aduzindo que: (i) a fonte do acúmulo de água que causa a lixiviação é proveniente da tubulação de água instalada pelo agravante; (ii) a infiltração só foi estancada porque houve a interrupção do fluxo de água; (iii) a obra ocorrida no apartamento do agravante foi irregular, pois não foi expedido alvará pelo Município; e (iv) os profissionais contratados pelo agravante não produziram laudo técnico (id. 3290167).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o agravado, na petição inicial da demanda de origem, narra a existência de uma infiltração no teto de sua sala, que acredita que advém do apartamento de cima, em virtude de recente obra de instalação hidráulica executada pelo agravante decorrente do projeto de varanda
gourmet
(id. 2976715).

O agravante, a seu turno, indica que, desejando resolver a questão pacificamente, tomou as seguintes providências:
(i)
aplicação de rejunte de cimento branco em todo o piso abaixo da cervejeira;
(ii)
confecção de uma reforçada bandeja móvel em aço inox, para que o “suor” da porta da cervejeira não tenha chance de escorrer para o chão e tornar aquele ambiente úmido; e
(iii)
fechamento e total desuso, há mais de um ano, do registro da torneira da pia, localizado na área
gourmet.

Alega, ainda,
(
iv
)
que contratou três profissionais distintos, os quais não detectaram que o problema da infiltração advém de seu imóvel; e
(
v
)
que há pontos de lixiviação do concreto em outros locais do condomínio.

Cotejando as alegações de ambas as partes, vejo que é extremamente controversa a origem das infiltrações existentes no imóvel do agravado. Desse modo,
é necessária a
dilação probatória,
notadamente a partir da produção de perícia,

para melhor análise do quadro fático,
antes que seja
ordenada a realização de
uma obra no apartamento do agravante
. Tal medida visa, inclusive, assegurar que a perícia seja adequadamente elaborada, pois estará preservado o objeto de exame.

A título de exemplo, vejamos casos semelhantes em que outros e. Tribunais de Justiça também concluíram pela necessidade de dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA FORMULADO, QUE VISAVA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA AS INFILTRAÇÕES
DA PAREDE, VAZAMENTO E MAU CHEIRO DA FOSSA, SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELOS RÉUS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE NO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DE PERIGO DE DANO. INSUBSISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR COM CLAREZA
A AVENTADA INADIMPLÊNCIA DA PARTE AGRAVADA, BEM COMO
AS CONDUTAS NECESSÁRIAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA GENERICAMENTE INDICADO
.
CELEUMA QUE ENSEJA
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
, SENDO IMPRESCINDÍVEL AGUARDAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. ADEMAIS, SITUAÇÃO QUE JÁ SE ARRASTA POR ANOS. AUSÊNCIA DE RISCO EVIDENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, AI 5041578-14.2020.8.24.0000, Rel. Des. OSMAR NUNES JÚNIOR, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 20/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. EMBARGO LIMINAR DEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO DOS REÚS. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA SOBRE A LAJE DO IMÓVEL CUJA POSSE É EXERCIDA PELA AUTORA, ORA AGRAVADA. QUADRO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE A OBRA ESTÁ INACABADA.
EXISTÊNCIA DE INFILTRAÇÕES E RACHADURAS NO IMÓVEL DA AUTORA.
NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO DA QUESTÃO COM A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA
.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. SÚMULA 59 DO TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
, AI 0042797-88.2020.8.19.0000, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Primeira Câmara Cível, j. 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR RÉUS À REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO E DEMAIS OBRAS NECESSÁRIAS PARA CESSAR INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DA AUTORA
– INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU -
Elementos de prova apresentados insuficientes à comprovação dos fatos alegados - Mera suposição de que infiltração no imóvel da autora seria decorrente de falha na infraestrutura de responsabilidade das rés
- Ademais, ainda que se admitisse concessão da medida liminar com base na inferência deduzida na proemial,
sequer se sabe quais obras seriam necessárias
– Hipótese em que se faz
indispensável a dilação probatória
- Ausentes elementos que assegurem a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido. (
TJSP
, AI, 2126729-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANTÔNIO TADEU OTTONI, Décima Terceira Câmara de Direito Público, j. 25/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Antecipação de tutela –
Alegação de que o imóvel padece de vícios construtivos, dos quais decorrem infiltrações no apartamento do autor
– Tutela antecipada deferida, para que as rés sejam compelidas a reparar as causas da infiltração, bem como as paredes internas por ela atingidas –
Ausência, por ora, de elementos que permitam apurar a origem e as causas da infiltração
–
Realização de obras que, ademais, pode comprometer a fase de instrução, e eventual perícia
- Agravantes que impugnaram a existência de vício de construção, não se tendo ainda iniciado a fase instrutória – Liminar que foi deferida sem a ouvida da parte contrária -
Causa de pedir que envolve questão eminentemente técnica
– Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Recurso provido. (
TJSP
, AI 2120415-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES; Sexta Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. OBRA TERRENO LINDEIRO.
INFILTRAÇÃO. REPAROS NA RESIDÊNCIA. LOCAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS ARTIGO 300 NÃO PREENCHIDOS.
[...].
A alegação de que as rachaduras presentes no imóvel da agravante se originaram da existência de árvores e outras plantas próxima à residência e que, por isso, há chance de desabamento, não veio minimamente provada
. A par disso, o laudo pericial que instrui a demanda principal está datado de junho de 2017, com ação interposta somente em março de 2018, o que afasta a urgência alegada. Enfim,
a discussão demanda maior dilação probatória
, momento em que se poderá aferir a responsabilidade pelos danos apresentados no imóvel da parte agravante, assim como a culpa pelo ocorrido
. Não há como se conceder, nesse momento de
cognição incompleta
, a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (
TJRS
, AI 70078197753, Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, Décima Nona Câmara Cível, j. 13/09/2018)

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão de origem, passando a indeferir a tutela de urgência pretendida pelo agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INFILTRAÇÕES – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Mostra-se extremamente controversa a origem das infiltrações existentes no imóvel do agravado. Desse modo, é necessária a dilação probatória, notadamente a partir da produção de perícia, para melhor análise do quadro fático, antes que seja ordenada a realização de uma obra no apartamento do agravante. Tal medida visa, inclusive, assegurar que a perícia seja adequadamente elaborada, pois estará preservado o objeto de exame. Precedentes;

2
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.